Tribunal: TJSP
Processo: 1509477-07.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos, caracterizadores da receptação simples (art. 180, "caput", do Código Penal).
3-) As penas foram bem dosadas, não merecem reparações. Na primeira fase, a pena-base pode ser elevada de 1/6, face os maus antecedentes (processos ns.

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos, caracterizadores da receptação simples (art. 180, "caput", do Código Penal).
3-) As penas foram bem dosadas, não merecem reparações. Na primeira fase, a pena-base pode ser elevada de 1/6, face os maus antecedentes (processos ns. 0046166-86.2013, 4a Vara Criminal da Capital; 0061560-36.2013, 2a Vara Criminal da Capital e 0034541-77.2009, 8a Vara Criminal da Capital – fls. 39/41), tendo-se um (1) ano e dois (2) meses de reclusão e onze (11) dias-multa. Na segunda fase, pela reincidência, processo no 0050604-19.2017, da 8a Vara Criminal da Capital, acresce-se à pena 1/6, chegando-se a um (1) ano, quatro (4) meses e dez (10) dias de reclusão e doze (12) dias-multa. Na terceira fase, não existem causas de diminuição e de aumento. A pena acima é definitiva, pois mais nada a modifica, sendo cada dia-multa, pela não comprovação de condições satisfatórias, no mínimo legal.
4-) O regime inicial é o fechado. O crime praticado pelo apelante é sem grave ameaça ou violência, porém, não é despido de reprovação. Foram subtraídos o caminhão e a respectiva carga, no valor, das mercadorias, de R$ 200.000,00. Ou seja, se houvesse pouco mais de demora, a vítima sofreria um prejuízo considerável. O apelante tem maus antecedentes e é reincidente. Isso denota periculosidade, ousadia, falta de ressocialização e crença na impunidade. Dessa forma, retribui-se pela conduta feita; previne-se que não mais a realize e reintegre-se na sociedade com harmonia, com vistas a efetivas valores importantes, tais como "viver honestamente" e "não lesar outrem".
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) Recurso preso (fls. 108).